Tribunal: TJMT
Processo: 1009292-14.2020.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-19
Data de publicação: 2020-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1009292-14.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crime Tentado, Liberdade Provisória, COVID-19]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO
Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]
Parte(s):

[HELOIZIO OLIVEIRA SILVA - CPF: 731.208.471-00 (ADVOGADO), JULIANO CESAR MARQUETO SCHNEIDER - CPF: 012.776.841-62 (PACIENTE), DOUTO JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS-MT (IMPETRADO), JULIANO CESAR MARQUETO SCHNEIDER - CPF: 012.776.841-62 (PACIENTE), HELOIZIO OLIVEIRA SILVA - CPF: 731.208.471-00 (ADVOGADO), HELOIZIO OLIVEIRA SILVA - CPF: 731.208.471-00 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS (IMPETRADO), EDINALDO MENDEZ BARBOSA (VÍTIMA), ERNINALDO VASCONCELOS DOS SANTOS (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES MT (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

“HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO

(POR 4 VEZES) – CONDUTA DELITIVA OCORRIDA APÓS UMA CONFUSÃO EM UMA FESTA EM QUE SUPOSTAMENTE O BENEFICIÁRIO SOFRER AGRESSÕES – PACIENTE QUE, EM TESE, PERSEGUIU AS VÍTIMAS E, APÓS LOCALIZAR O VEÍCULO DESSAS, EFETUOU DISPAROS DE ARMA DE FOGO CONTRA

ELAS

– REVOGAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE QUESTÕES MERITÓRIAS NA VIA ESTREITA DO
WRIT
– ALEGADA FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DA DECISÃO QUE MANTEVE A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA EVIDENCIADA – COMANDO CONSTRITIVO FUNDAMENTADO – PERICULOSIDADE AFERIDA EM CONCRETO – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INSUFICIENTES PARA PRESERVAR A ORDEM PÚBLICA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
ORDEM DENEGADA
.

A prisão preventiva, espécie de medida cautelar, passou a ser exceção na sistemática processual, dando, o quanto possível, promoção efetiva ao princípio constitucional da não-culpabilidade.

"[...]A análise da tese defensiva relativa à negativa de autoria demanda o exame aprofundado de todo conjunto probatório como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do recurso em habeas corpus, que não admite dilação probatória. "
(HC 403.243/BA, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26/06/2018, DJe 01/08/2018)

Vislumbra-se a potencial periculosidade do paciente se, em face das circunstâncias em que o crime foi supostamente cometido, pelo modus operandi do delito, pois a forma de execução do homicídio (diversos golpes de foice na vítima) evidencia maior gravidade da conduta, de modo a justificar a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”
(TJMT, Enunciado Criminal 43).

“Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública”.
(STJ, HC 538567/SP)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido de liminar, impetrado com amparo nos artigos 5º, LXVIII e art. 647 do Código de Processo Penal, em benefício de JULIANO CESAR MARQUETO SCHNEIDER, qualificado, que nos autos da ação penal nº 669-22.2020.8.11.0050 (Cód. 114339), estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 1ª Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, aqui apontada como coatora.

Extrai dos elementos informativos, que o paciente foi preso preventivamente na data de 17/04/2020, pela suposta prática do delito tipificado no artigo 121, § 2º, inciso IV (por quatro vezes), na forma do art. 70, ambos do Código Penal.

Sustenta o impetrante as seguintes teses: 1) o paciente não foi o autor da prática delitiva narrada na exordial acusatória, 2) ausência dos requisitos para a prisão preventiva, do artigo 312 do CPP, 3) carência de fundamentação da decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do beneficiário, 4) existência de predicados pessoais, 5) possibilidade de fixação de medidas cautelares diversa da prisão [art. 319 do CPP], 6) fator de risco no período de pandemia pela propagação do novo Coronavírus COVID-19.

Narra, em síntese, que:
"(...)o paciente se envolveu em uma briga a qual foi agredido injustamente por 2 (duas) ou mais pessoas (ainda não esclarecidas no IP)". (Sic.)
E, que:
"(...)após o ocorrido que foi em um fim de semana, o paciente ficou sabendo que as policias daquela cidade estavam a lograr êxito em prendê-lo face à suposta autoria a ele atribuída".(Sic.)

Argumenta a defesa, que foi procurada pelo paciente, oportunidade em que procedeu ao acompanhamento do beneficiário em sede policial; contudo, informa que, no mesmo dia, a autoridade policial representou pela prisão preventiva ao Juízo da Primeira Vara daquela Comarca, restando deferida em 13.4.2020 e, por conseguinte, cumprida a prisão preventiva em 17.04.2020.

Aduz que: "
requereu ao Juízo ora coator a revogação do decreto prisional e a concessão das benesses do art. 319 do CPP, o que sequer foi verificada, utilizando-se novamente de fundamentações genéricas já contidas no decreto inaugural
."
(Sic.)

Consigna que:
"(...) o crime supostamente apurado tem tratamento diferenciado no nosso ordenamento jurídico, que é revestido de proteção constitucional. Se de fato ao final do deslinde de um processo criminal com as vias de recursos existentes, o paciente hoje preso e indiciado virar réu e for de fato pronunciado ao egrégio Tribunal do Júri o mesmo ainda poderá lograr êxito em total afastamento da sua suposta autoria." (Sic.)

Salienta que:
"(...) a prisão preventiva se fundamentou em argumentos genéricos, não havendo provas específicas de que o indiciado ofereça qualquer perigo à ordem pública".

(Sic.)

Informa ainda, que:
“(...) tal segregação antecipa ao meu Juízo um eventual mérito em desfavor do paciente, ou que não revela a proteção constitucional mencionada, pelo contrário, afronta o preceito gerando falta de credibilidade dos agentes da Justiça. ”(sic.)

Ressalta por fim, que:
“(...) a pandemia (COVID-19) a qual passamos poderá afetar a família do paciente sem que este possa gerir recursos e esforços a fim de protegê-la, vez que se encontra preso preventivamente, sendo que possuí emprego fixo, residência e não obstou qualquer esforço das autoridades policiais na conclusão do caderno investigativo, ou ainda amedrontou qualquer testemunha ora mencionada
.”
(sic.)

Destarte, pugna em sede de liminar, inclusive, para que o paciente possa aguardar o deslinde dos fatos e do eventual processo em liberdade, bem como, pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão a fim de que aguarde o julgamento definitivo do
writ
em liberdade.

Postergada a análise da medida liminar (Id.416964484), as quais, após prestadas as informações pela Autoridade Coatora (Id.42946997, 42946998, 42946999, 42946951), a liminar foi indeferida (Id. 43754996). Juntou documentos. (Id. 40600986, 40600987, 40600988, 40600989)

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. José Norberto de Medeiros Júnior, manifestou-se pela
denegação da ordem
, sintetizando com a seguinte ementa: (Id. 44381048)

“SUMÁRIO: HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – HOMICÍDIO QUALIFICADO EM SUA FORMA TENTADA (POR 4 VEZES) – REQUESTADA A REVOGAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – NEGATIVA DE AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE QUESTÕES MERITÓRIAS EM SEDE DE HABEAS CORPUS – ALEGADA FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DA DECISÃO QUE MANTEVE A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE, FACE A AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR – IMPROCEDÊNCIA – MODUS OPERANDI QUE REVELA MAIOR PERICULOSIDADE E RISCO DE REITERAÇÃO DA CONDUTA – COMANDO CONSTRITIVO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO, INCLUSIVE PARA AFASTAR A POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – IRRELEVÂNCIA DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS, DIANTE DO QUADRO APRESENTADO – INAPLICABILIDADE DA RECOMENDAÇÃO Nº 62/2020 DO CNJ AO CASO DOS AUTOS CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020